Tribunal: STJ
Processo: 7007957-65.2019.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2218428 - RO
(2022/0306778-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OFICIAL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
UNIFORMES
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ -
RO001112
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO004875
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VALOR
DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, necessidade de
revolvimento fático-probatório, ausência de interesse recursal e não demonstração
do dissídio.
2. A controvérsia envolve ação revisional de contratos bancários, com pedido de
adequação do valor da causa à vantagem econômica e revisão de cláusulas,
sustentando a correta interpretação do
II, do CPC e o reconhecimento do
art. 292,
valor de R$ 59.716,38.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial por não atendimento
integral da decisão de emenda e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
4. A Corte de origem concluiu que o indeferimento não decorreu apenas do valor
da causa, reconheceu o descumprimento de múltiplas determinações de emenda e
assentou a ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da causa, em ação
revisional, deve refletir apenas a vantagem econômica, nos termos do
II,
art. 292,
do CPC; (ii) saber se incide o óbice da não impugnação de fundamentos
autônomos, nos moldes da Súmula n. 283 do STF; (iii) saber se a revisão do
indeferimento da inicial demanda reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n.
7 do STJ; e (iv) saber se há interesse recursal quando remanescem vícios
suficientes para manter a extinção.
Documento eletrônico VDA55101786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 807d8899-0c20-405f-97d6-2aef74504eb1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo interno não afasta a deficiência de impugnação específica, pois
subsistem fundamentos autônomos não enfrentados, o que impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
7. A revisão do indeferimento da inicial, diante do descumprimento de diversas
exigências, exige incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há interesse recursal útil, porque, ainda que superada a controvérsia sobre o
valor da causa, persistem vícios não sanados na emenda, suficientes para manter a
extinção sem resolução do mérito.
9. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes regimentais,
inviabilizando o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A subsistência de fundamentos autônomos não
impugnados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.
283 do STF. 2. A correção do valor da causa não afasta a necessidade de reexame
do conjunto fático-probatório quanto ao indeferimento da inicial, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há interesse recursal quando remanescem vícios
processuais suficientes para manter a extinção sem resolução do mérito. 4. A
ausência de demonstração do dissídio nos moldes regimentais afasta o
conhecimento pela alínea .”
c
CPC, arts. 292, II, 1.021, §§ 2o e 3o
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.685.868/BA
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 807d8899-0c20-405f-97d6-2aef74504eb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2218428 - RO (2022
/0306778-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OFICIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ -
RO001112
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO004875
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VALOR DA
CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação, necessidade de
revolvimento fático-probatório, ausência de interesse recursal e não demonstração do
dissídio.
2. A controvérsia envolve ação revisional de contratos bancários, com pedido de
adequação do valor da causa à vantagem econômica e revisão de cláusulas,
sustentando a correta interpretação do
II, do CPC e o reconhecimento do
art. 292,
valor de R$ 59.716,38.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial por não atendimento
integral da decisão de emenda e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
4. A Corte de origem concluiu que o indeferimento não decorreu apenas do valor da
causa, reconheceu o descumprimento de múltiplas determinações de emenda e
assentou a ausência de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor da causa, em ação revisional,
deve refletir apenas a vantagem econômica, nos termos do
II, do CPC; (ii)
art. 292,
saber se incide o óbice da não impugnação de fundamentos autônomos, nos moldes
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

da Súmula n. 283 do STF; (iii) saber se a revisão do indeferimento da inicial
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ; e (iv) saber se há
interesse recursal quando remanescem vícios suficientes para manter a extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo interno não afasta a deficiência de impugnação específica, pois
subsistem fundamentos autônomos não enfrentados, o que impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
7. A revisão do indeferimento da inicial, diante do descumprimento de diversas
exigências, exige incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. Não há interesse recursal útil, porque, ainda que superada a controvérsia sobre o
valor da causa, persistem vícios não sanados na emenda, suficientes para manter a
extinção sem resolução do mérito.
9. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos moldes regimentais,
inviabilizando o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A subsistência de fundamentos autônomos não impugnados
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF. 2.
A correção do valor da causa não afasta a necessidade de reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao indeferimento da inicial, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3.
Não há interesse recursal quando remanescem vícios processuais suficientes para
manter a extinção sem resolução do mérito. 4. A ausência de demonstração do
dissídio nos moldes regimentais afasta o conhecimento pela alínea .”
c
CPC, arts. 292, II, 1.021, §§ 2o e 3o
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 283; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.685.868/BA
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por OFICIAL INDUSTRIA E
COMERCIO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA contra a decisão de fls.
934-939, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
incidência dos óbices de deficiência de fundamentação por não impugnação de
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

fundamentos autônomos (Súmula n. 283 do STF), necessidade de revolvimento
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), ausência de interesse recursal e não
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Alega que o cerne da controvérsia é jurídico e envolve a correta
interpretação do
II, do CPC, pois o valor da causa, em ações revisionais,
art. 292,
deve refletir apenas a vantagem econômica pretendida, e não o total da dívida (fls.
944-946).
Sustenta que não se aplica a Súmula n. 283 do STF, porquanto o
fundamento central do acórdão recorrido – a fixação do valor da causa – foi
diretamente impugnado no recurso especial, e os demais pontos da emenda seriam
meros reflexos dessa premissa (fls. 944-946).
Afirma que é indevida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, porque a
questão não demanda reexame de fatos ou provas, limitando-se à valoração jurídica
do
II, do CPC (fls. 944-946).
art. 292,
Aduz que há interesse recursal, visto que a correção do valor da causa
afastaria a extinção do processo e permitiria o regular prosseguimento da demanda
(fls. 945-946).
Requer o recebimento e processamento do agravo interno, a submissão à
Turma competente e o provimento do agravo interno, com juízo de retratação nos
termos do
§§ 2o e 3o, do CPC, para que seja conhecido e provido o recurso
art. 1.021,
especial, reconhecendo-se o valor da causa como R$ 59.716,38 e determinada a
baixa para regular tramitação (fls. 943-946).
Contraminuta às fls. 952-954.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contratos bancários em
que a parte autora pleiteou a adequação do valor da causa à vantagem econômica e a
revisão de cláusulas contratuais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial por não
atendimento integral da decisão de emenda e extinguiu o processo sem resolução do
mérito.
A Corte
examinou a apelação e, à luz do voto condutor, assentou
a quo
que o indeferimento não decorreu apenas do valor da causa e que, mesmo com
eventual provimento do apelo, a sentença não poderia ser modificada, em razão do
descumprimento das determinações de emenda, destacando a ausência de interesse
recursal.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao
II, do CPC e divergência jurisprudencial, sustentando que o valor da causa
art. 292,
deve corresponder à vantagem econômica pretendida, com pedido de
reconhecimento do valor de R$ 59.716,38 e retorno dos autos para regular
tramitação.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incidem os óbices
referentes à não impugnação de fundamentos autônomos, ao revolvimento
probatório e à ausência de interesse recursal, por se tratar de questão exclusivamente
jurídica, ligada ao
II, do CPC.
art. 292,
Conforme consta na decisão agravada, o indeferimento da inicial decorreu
do não cumprimento integral de múltiplas determinações de emenda, que
envolveram, além da adequação do valor da causa, a identificação individualizada
das cláusulas a revisar, seus fundamentos, os valores cobrados e entendidos como
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

devidos em cada contrato, bem como recolhimento complementar de custas e
adequação de pedidos.
Diante da subsistência de fundamentos autônomos não enfrentados nas
razões do especial, reconheceu-se a deficiência de fundamentação e a incidência do
óbice que impede o conhecimento quando a decisão recorrida se sustenta por mais de
um fundamento suficiente não abrangido pelo recurso.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno acerca
da correção do valor da causa prevista no
II, do CPC, não há como afastar a
art. 292,
conclusão de que permaneceram inatacados fundamentos autônomos suficientes para
manter a extinção, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por
deficiência de impugnação específica.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de que a matéria seria
exclusivamente de direito.
A decisão agravada consignou que a revisão do indeferimento da inicial,
diante do descumprimento de diversas exigências, exigiria incursão sobre o conjunto
fático-probatório, providência incompatível com a via especial. Nesse contexto,
permanece o impedimento ao reexame de matéria que demanda avaliação das
circunstâncias concretas e das providências processuais não atendidas. A propósito,
o julgado já mencionado na decisão agravada: REsp n. 1.685.868/BA.
Com relação à alegação de interesse recursal, a decisão monocrática
evidenciou que, ainda que superada a controvérsia sobre o valor da causa,
subsistiriam outros vícios não sanados na emenda, razão pela qual o provimento do
apelo não teria aptidão para modificar a sentença.
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

Mantém-se, portanto, a conclusão pela ausência de interesse em atacar
apenas um dos fundamentos quando remanescentes outros suficientes para
preservação do
.
decisum
Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, que, por fundamentos
autônomos e suficientes, negou provimento ao agravo em recurso especial, diante da
deficiência de fundamentação, da necessidade de revolvimento fático e da falta de
demonstração de dissídio nos moldes regimentais.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53784643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:24:45
Código de Controle do Documento: a6189da4-03ea-4de6-a587-ef0a02b92036

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.218.428 / RO
Número Registro: 2022/0306778-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70079576520198220005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OFICIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS : EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ -
RO001112
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO004875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OFICIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES
PROFISSIONAIS LTDA
ADVOGADOS : EDILSON STUTZ - RO000309B
RENATA ALICE PESSOA RIBEIRO DE CASTRO STUTZ -
RO001112
Documento eletrônico VDA55076799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: def57bfd-d158-4c90-a16d-7f47e990068f

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RO004875
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: def57bfd-d158-4c90-a16d-7f47e990068f